Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que é portadora de adenocarcinoma de pulmão já metástico com derrame pleural importante no pulmão direito, provocando tosse crônica e evoluiu com importante dispneia (falta de ar), necessitando, por isso, de uso contínuo do medicamento OSIMERTINIBE, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Afirma que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta que, in verbis: começar outro tratamento e, na progressão passar a usar o osimertinibe, há prejuízo na sobrevida global. O ideal, é que essa medicação seja administrada na primeira linha como já se estava fazendo. Além disso, não há nenhum estudo que se iniciou osimeertinibe e se trocou para outros inibidores de tirosinakisabe (TKI). Não é seguro fornecer outro tratamento, uma vez que já se sabe da eficácia do mesmo (muito melhor que qualquer outra alternativa da classe dos TKIs), sobretudo por já ter iniciado com o osimertinibe. Este é o tratamento indicado pelas principais entidades internacionais e pelos principais guideline mundiais (NCCN E ESMO - GUIDELINES AMERICANO E EUROPEU). Não recomeçar o osimertinibe ou trocá-lo por outro medicamento (outro TKI e/ou quimioterapia), aumenta o risco de morte sabidamente (como já descrito) e, mesmo nos casos de resgate após falha de outro tratamento com osimertinibe, a sobrevida foi prejudicada quando comparado com pacientes que já começaram com a mesma inicialmente. Assim, o médico assistente atesta que o medicamento é imprescindível para a sobrevida da paciente e que o seu uso em primeira linha é essencial para a eficácia do tratamento, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. Isso é o quanto basta para a concessão da liminar. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora o medicamento OSIMERTINIBE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a duzentos mil reais. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator